Tribunal: TJMMG
Processo: 2001460-03.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2001460-03.2019.9.13.0001 Referência: eproc n. 2000094-92.2020.9.13.0000 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 05/11/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DUAS PUNIÇÕES DISCIPLINARES - PROCEDÊNCIA PARCIAL - ANULAÇÃO DE UMA PUNIÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PELAS PARTES. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR - ART. 13, XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FALTAR AO SERVIÇO) - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I, DA LEI N. 14.310/2002 (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO) - ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR DE SERVIÇO - RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - NULIDADE DECLARADA - RECURSO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - FALTAS AO SERVIÇO AMPARADAS POR ATESTADOS MÉDICOS - INOBSERVÂNCIA DE NORMAS REGULAMENTARES QUE NÃO DESCONSTITUEM A CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - IMPROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Estado de Minas Gerais e Philipe Stefani do Prado Vilela e apelados os mesmos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais. E, também por unanimidade, em dar provimento ao recurso do autor, para reformar a respeitável sentença, julgando totalmente procedente o pedido inicial, por reconhecer a nulidade do ato punitivo disciplinar decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar n. 100.413/2018, determinando o ressarcimento da quantia descontada em folha decorrente da falta ao serviço, bem como os 04 (quatro) dias de suspensão ao serviço aplicáveis como sanção disciplinar. Determinaram, ainda, que a Administração restabeleça os 24 (vinte e quatro) pontos detraídos do conceito funcional do apelante. Alteraram os ônus da sucumbência, atribuindo-o, unicamente, ao réu, vencido, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com a análise do mérito do presente recurso de apelação, julgaram extinto o Processo n. 2000094-92.2020.9.13.0000, por se tratar de petição para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ora julgado. RELATÓRIO Philipe Stefani do Prado Vilela propôs a presente ação ordinária em face do Estado de Minas Gerais com a pretensão de declaração de nulidade dos atos punitivos disciplinares decorrentes dos Processos de Comunicação-Disciplinar n. 100.410/2018 -23º BPM/7ª RPM e n. 100.413/2018 - 23º BPM/7ª RPM. Extrai-se dos autos duas comunicações disciplinares, a saber: I) Processo Comunicação Disciplinar n. 100.410/2018: 1) Síntese do fato: no dia 28/12/2017 o comunicado deixou de se apresentar para o serviço para o qual encontrava-se previamente escalado, bem como não comunicou à Administração da 139 Cia PM/23º BPM ou ao seu chefe direto o motivo do seu não comparecimento. 2) Transgressão(ões) disciplinar(es), em tese, cometida(s): art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) II) Processo Comunicação Disciplinar n. 100.413/2018: 1) Síntese do fato: no dia 29/12/2017 o comunicado deixou de se apresentar para o serviço para o qual encontrava-se previamente escalado, bem como não comunicou à Administração da 139 Cia PM/23º BPM ou ao seu chefe direto o motivo do seu não comparecimento. 2) Transgressão(ões) disciplinar(es), em tese, cometida(s): art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) No tocante ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 100.410/2018-23ºBPM/7ªRPM, consta dos autos que o autor foi punido com 4 (quatro) dias de suspensão e 25 (vinte e cinco) pontos negativos em seu conceito funcional (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 - DOC4, páginas 70/71), e sobre o Processo de Comunicação Disciplinar n. 100.413/2018-23ºBPM/7ªRPM, consta que o militar foi punido com 4 (quatro) dias de suspensão e 24 (vinte e quatro) pontos negativos em seu conceito funcional (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 - DOC5, páginas 76/77). Em sua petição inicial, o autor disse que, no dia 26/12/2017, foi encaminhado à Junta Central de Saúde para realização de perícia médica, diante de um quadro clínico de saúde debilitado e que inspirava muitos cuidados; e que, naquela ocasião, foi examinado e instruído para aguardar o resultado da perícia para retornar (ou não) ao serviço.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Informou que a Junta Central de Saúde procedeu à conversão do atestado emitido até então para afastamento ao serviço até o dia 26/12/2017, em dispensa ao serviço, sendo que essa conversão foi transmitida por mensagem eletrônica. Sustentou que se encontrava até aquela data afastado do serviço e ainda debilitado clinicamente e não realizou acesso à sua caixa de mensagem funcional, não tendo, por isso, conhecimento da mensagem enviada com a notícia daquela conversão. Alegou que, durante esse período de desconhecimento da emissão de laudo pela Junta Central de Saúde, apresentou novo problema de saúde, sendo que, no dia 28/12/2017, foi a uma nova consulta médica, momento em que foi afastado do serviço por mais dois dias, ou seja, pelos dias 28 e 29/12/2017. Disse, ainda, que apenas no dia 29/12/2017 a Administração Militar, por meio de seu comandante direto, a saber, o Sr. Cap PMMG Robson de Freitas Neves, entrou em contato por telefone com ele para mencionar aquela conversão realizada pela Junta Central de Saúde, quando, só então, soube de forma inequívoca da notícia. E, naquela ocasião, ainda esclareceu que não teve ciência anterior dessa conversão, e que já existia mais um atestado médico para afastá-lo do serviço por dois dias (atestado de fls. 20 e reiterado em anexo); e que, como havia uma pendência em relação a perícia da Junta Central de Saúde, entendeu que não se fazia necessária a homologação daquele atestado do dia 28/12/2017. Aduziu que, diante de tais esclarecimentos, o comandante o dispensou de comparecer ao serviço do dia 29/12/2017, determinando que o mesmo comparecesse no dia seguinte, dia 30/12/2017; e, que, apesar desses fatos, ainda assim, foram instaurados dois Processos de Comunicação Disciplinar, de nº 100.410/2018 e nº 100.413/2018, no 23º Batalhão da PMMG, em seu desfavor, referentes às faltas aos serviços dos dias 28 e 29/12/2018, respectivamente. No tocante ao Processo de Comunicação Disciplinar nº 100.410/2018, informou que foi instruído com os documentos de fls. 3 - 33/38 e com as declarações de testemunhas de fls. 25/32; que, frente à acusação de falta ao serviço do dia 28/12/2019 - artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), exerceu a sua defesa de fls. 06/24 e fls. 41/55; que os autos seguiram para parecer do encarregado, que em relatório de fls. 56/60 opinou pelo enquadramento do requerente no artigo 13, inciso XX, do CEDM; que, igual parecer foi apresentado pelo Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU), em ata de fls. 64/66; e que o Comandante do 23º Batalhão da PMMG procedeu à solução do processo, com a decisão pelo seu enquadramento no artigo 13, inciso XX, do CEDM, pela falta ao serviço no dia 28/012/2019, impondo-lhe a punição de 25 (vinte e cinco) pontos negativos e 04 (quatro) dias de suspensão (decisão de fls. 67/67V e ato de sanção de fls. 69). Informou, ainda, que, contra essa decisão punitiva, interpôs recurso disciplinar de fls. 70/77, junto ao Comandante da 7ª Região da PMMG, aoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 qual foi negado provimento, mantendo-se a punição disciplinar aplicada, esta ativada em 23/08/2019 (conforme registrado em fls. 69). Quanto ao Processo de Comunicação Disciplinar nº 100.413/2018, aduziu que foi instruído com os documentos de fls. 3 - 34/39 e com as declarações de testemunhas de fls. 26/33; que, frente à acusação de falta ao serviço do dia 29/12/2017 (artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual nº 14.310/2002 - CEDM), exerceu a sua defesa em fls. 06/25 e fls. 43/57; que os autos seguiram para parecer do encarregado, em relatório de fls. 58/62, opinativo pelo arquivamento do processo; que em igual sentido o CEDMU apresentou parecer, em ata de fls. 66/68; que o Comandante do 23º Batalhão da PMMG proferiu a decisão pelo seu enquadramento no artigo 13, inciso XX do CEDM, discordando, então, do parecer do CEDMU, e encaminhou os autos para decisão do Comandante da 7ª Região da PMMG. Afirmou que o Comandante da 7ª Região da PMMG se perfilou ao entendimento do Comandante do 23º Batalhão, enquadrando, assim, o requerente no artigo 13, inciso XX, do CEDM, pela falta ao serviço do dia 29/12/2017, impondo como punição 24 (vinte e quatro) pontos negativos em seu conceito funcional e 04 (quatro) dias de suspensão disciplinar (decisão de fls. 72/75 e ato de sanção disciplinar de fls. 76); e que, apesar de sua insurgência, o Subcomandante-Geral da PMMG conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, tendo a punição disciplinar sido ativada em 07/11/2018 (vide fls 76v). Quanto ao mérito, arguiu a existência de uma causa de justificação das faltas ao serviço. Afirmou que os enquadramentos no artigo 13, inciso XX, do CEDM e as punições a ele aplicadas em virtude desses enquadramentos deixaram de considerar a justificativa apresentada pelo requerente nos autos dos Processos de Comunicação Disciplinar de nº 100.410/2018 e nº 100.413/2018 e que afastava a configuração das faltas ao serviço a ele imputadas; que conseguiu comprovar, mediante competente documento médico (fls. 20 do PCD 100.410/2018, fls. 21 do PCD 100.413/2018 e novamente em anexo), que não compareceu aos serviços dos dias 28 e 29/12/2018 em virtude da condição debilitada de sua saúde, a qual motivou a emissão de atestado médico que lhe afastava, a partir do dia 28/12/2018 (inclusive), por 02 (dois) dias do serviço (atestado anexo). Afirmou, ainda, que a justificativa não foi acolhida pela Administração Militar; e, que, na verdade, conforme se pode constatar nos autos do PCD nº 100.410/2018, nenhuma das decisões proferidas naquele processo enfrentaram essa alegação da sua defesa, incorrendo, com essa omissão, em ilegalidade por ausência de motivação do ato impugnado, o que, por si só, já autorizaria a declaração de nulidade da punição disciplinar aplicada naquela oportunidade. Arguiu que a Administração Militar incorreu em ilegalidade na sua atuação, uma vez que não apresentou qualquer motivo para afastar a causa de justificação apresentada por ele e quando manifestou expressamente, conforme se deu nos autos do PCD nº 100.413/2018, o Comandante da 17ª Região da PMMG, nos termos do item XI da decisãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de fls. 72/75, motivou a aplicação do ato punitivo na inexistência de homologação dos atestados médicos citados. Argumentou que a existência de um atestado médico em si, subscrito por profissional habilitado e não existindo qualquer evidência de falsidade do mesmo, é documento hábil para, independente de homologação, atestar a existência daquele estado de saúde debilitado que justificaria uma falta ao serviço. Citou precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais em relação a caso similar. Arguiu que restaria à Administração puni-lo, no caso em tela, pelo descumprimento de norma regulamentar que obriga o procedimento de homologação de atestado médico, o que, na verdade, poderia configurar outra transgressão disciplinar - como a prevista no artigo 14, inciso II (desídia por procedimento contrário a procedimentos legais), ou mesmo no artigo 14, inciso III (descumprimento por descumprimento de ordem legal), ou ainda no artigo 14, inciso XV (deixar de observar prazos regulamentares), todos da Lei n. 14.310/2002, mas nunca pela transgressão (de natureza mais grave) de falta ao serviço, razão pela qual se faz ilegal a punição disciplinar objeto da presente demanda. Concluiu que os atos de sanção de fls. 69 e fls. 76, dos PCDs 100.410/2018 e 100.413/2018, respectivamente, são ilegais e, portanto, nulos de pleno direito. Ao final, requereu a procedência do pedido de anulação dos atos administrativo-disciplinares, a saber, 25 (vinte e cinco) pontos negativos e 04 (quatro) dias de suspensão nos autos do PCD nº 100.410/2018 e 24 (vinte e quatro) pontos negativos em seu conceito funcional e 04 (quatro) dias de suspensão disciplinar nos autos do PCD nº 100.413/2018, bem como de todos os atos decorrentes dessas punições, sendo oficiada a Diretoria de Recursos Humanos da PMMG, para que proceda neste sentido. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (Evento 1 - INIC1). O Meritíssimo Juiz Cooperador na Primeira Auditoria Judiciária Militar determinou a emenda à inicial e concedeu a gratuidade de Justiça (Evento 3- DESP1). O autor procedeu à emenda à inicial no Evento 6. Em despacho de Evento 8, o Meritíssimo Juiz determinou a prática de atos processuais de citação do Estado de Minas Gerais e de impugnação à contestação pelo autor, e, por fim, a intimação das partes sobre provas que pretendiam produzir, sucessivamente. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 13- CONT1), sustentando que, ao contrário do que consta na petição inicial, o militar, ora autor, foi devidamente punido diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. Alegou que, da detida análise dos autos dos PCDs, infere-se que, com efeito, o autor não compareceu para assumir os serviços atinentes aos dias 28/12/2018 e 29/12/2018 e que, muito embora alegue que à época encontrava-se amparado por atestado médico, não providenciou a respectiva homologação, em inobservância à determinação prevista noTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 artigo 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4278, de 10 de outubro de 2013 (Dispõe sobre perícias, licenças e dispensas saúde, além de atividades correlatas desenvolvidas na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais). Sustentou, ainda, que a referida norma estabelece que a apresentação do militar para homologação do atestado médico que sugere o seu afastamento das atividades laborais, emitido por médico assistente (profissional de saúde da rede credenciada ou orgânica), deve-se dar, em regra, de forma imediata ou até o primeiro dia útil subsequente, sob pena de preclusão. E afirmou que a não apresentação para homologação do atestado médico, no prazo fixado na norma, implicará no não reconhecimento do período de afastamento que foi sugerido pelo médico assistente. Disse que a norma estabelece padrões mínimos de seriedade no trato com a questão de atestados médicos, impondo um prazo razoável ao militar para que se submeta à perícia, quando tem condições físicas de assim proceder. Ressaltou que não se trata aqui de aventar o não reconhecimento do diagnóstico apresentado pelo médico, mas, sim, da avaliação da necessidade de homologação dos dias de afastamento sugerido; e, sendo assim, a não homologação dos dias de afastamento sugerido pelo médico assistente, caso o militar se ausente do serviço no período, será entendida como ausência injustificada, considerando que o referido atestado médico não produziu efeitos perante a Administração Militar. Acrescentou que tal postura não é exclusiva da PMMG, e, sim, de outro modo, trata-se de regra na Administração Pública em geral. Citou, a exemplo, a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01, de 03 de fevereiro de 2014 (ICCPM/BM N. 01/2014), que, em seus artigos de 11 a 15, estabelece procedimentos semelhantes ao da PMMG. Argumentou que qualquer posicionamento institucional em contrário, soará como um privilégio concedido aos militares estaduais de forma muito díspare àquele que é dispensado ao servidor público em geral; e que, conforme indicado, o processo de homologação de atestado médico não se trata de algo criado ou imposto apenas pela PMMG, pelo contrário, é um procedimento padrão, seguido por todos os órgãos públicos, inclusive pelo próprio TJMMG, em relação aos seus serventuários. Asseverou que é por meio da “perícia saúde”, regulada pela Resolução Conjunta n. 4.278/13-PMMG/CBMMG, que o Núcleo de Assistência à Saúde (NAIS) ou a Junta Central de Saúde (JCS), procederá à verificação da capacidade ou incapacidade laborativa do militar periciado. Destacou que a função do médico perito é verificar a existência de residualidade laboral no militar periciado, levando em conta o diagnóstico apresentado pelo médico assistente, que tem presunção de veracidade, o que não se discute. Aduziu mais, que o processo de homologação de atestado médico tem, também, o viés de possibilitar meios de prevenir e combater o absenteísmo que, diga-se, alcança patamares altos na PMMG.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Arguiu que, no caso em apreço, mesmo estando ciente, através da superior hierárquica, de que seu atestado não seria homologado, ainda assim o comunicado não se apresentou para o serviço previsto para iniciarse às 13h30min daquele mesmo dia; e que tal conduta amolda-se precisamente ao que dispõe o artigo 13, inciso XX (faltar ao serviço), do CEDM. Alegou, ainda que, diversamente do afirmado pelo militar, sua falta não foi justificada, visto não ter sido o atestado médico homologado pela autoridade competente, nos moldes da legislação pontuada, e que, dessa maneira, conclui-se que a punição se revela legal e devidamente aplicada. Salientou que, consoante previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988 (CR/88), em seu artigo 42, as instituições militares são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sendo imperiosa a adoção das medidas necessárias à sua conservação. Citou o dever do militar da observância das normas disciplinares e de serviço, destacando o inteiro teor do artigo da Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012 - Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA) e o artigo 6º, § 2°, do CEDM. Enfatizou que, no trâmite processual administrativo, foram asseguradas ao acusado todas as garantias cabíveis, notadamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a oportunidade de apresentação de defesa, de produção de provas, bem como de interposição de recurso disciplinar, todavia o mesmo não logrou êxito em elidir a conduta a ele imputada. Concluiu que, além do que já foi pontuado, não merece prosperar o pedido de anulação do ato administrativo impugnado, uma vez que a análise por parte do douto juízo restringe-se à sua legalidade, verificando se revestiram-se ou não das formalidades legais, não cabendo, portanto, a apreciação de seu mérito. Ainda, em sua conclusão, acrescentou que, não havendo qualquer vício de legalidade no processo administrativo em questão, é impossível submeter ao Poder Judiciário a análise e a discussão acerca do mérito do ato administrativo que determinou a punição do requerente, isto porque o Órgão Jurisdicional não pode reapreciar o ato administrativo disciplinar, salvo para aferição de legalidade e legitimidade, sob pena de violação do princípio da independência e da harmonia dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição da República. Afirmou, por fim, que, conforme demonstrado, não caberá ao Órgão Jurisdicional a reapreciação da punição disciplinar aplicada ao suplicante, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame revelamse completamente regulares. Pediu que sejam julgados improcedentes os pedidos, com a condenação do autor aos encargos decorrentes de sua sucumbência. O autor apresentou pedido de concessão de tutela de urgência (Evento 20). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Primeira Auditoria Judiciária Militar deferiu a tutela de urgência pretendida pelo autor, paraTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 suspender os efeitos provenientes das punições advindas de ambos os processos de comunicação disciplinar, a fim de possibilitar a sua matrícula no referido curso, se por outro motivo de ordem administrativa esta não devesse ser indeferida (Evento 22 - DEC1). Os autos foram distribuídos à 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) (Evento 26 - CERT1). O autor impugnou a contestação (Evento 28 - MANI1). O cumprimento da tutela antecipada foi informado pelo Comandante do 23º BPM, com sede em Divinópolis/MG (Evento 35). As partes foram intimadas para especificar e justificar as provas que pretendiam produzir, em despacho de Evento 38, sendo que estas se manifestaram no sentido de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) (Eventos de n. 42 e 46). O Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Quinta Auditoria Judiciária Militar julgou parcialmente procedente o pedido do autor, para anular as punições de suspensão e de decréscimo da pontuação do conceito funcional do autor, advindas do PCD n. 100.410/2018, tão somente, razão pela qual revogou a tutela de urgência concedida quanto ao PCD nº 100.413/2018. Registrou que, quanto ao PCD n. 100.410/2018, o réu deverá cancelar a punição aplicada e estornar a pontuação decotada do conceito funcional do autor. Deixou de condenar o réu às custas, em face do contido no inciso I do artigo 10 da Lei Estadual nº 14.939/2010. Condenou reciprocamente o autor e o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º, e do inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC, suspendendo a condenação quanto ao autor, porque este se encontra sob o pálio da justiça gratuita, ressalvado o disposto no § 3º do artigo 98 do CPC. (Evento 48 - SENT1). O autor apelou (Evento 53 - APELAÇÃO1), reiterando os fatos e fundamentos dos pedidos iniciais, para requerer que seja conhecido o presente Recurso de Apelação, inclusive em seu efeito suspensivo, em relação ao capítulo da sentença que revogou a tutela provisória ou mesmo que seja concedida tutela antecipada recursal para reestabelecer a sua matrícula no EAP/2020, caso já tenha sido cancelada a mesma, sendo oficiado nesse sentido o Comandante-Geral, a Diretoria de Recursos Humanos e o Centro de Recrutamento e Seleção da PMMG, bem como o Comandante do 23º Batalhão da PMMG. E, ao final do julgamento, requereu que seja dado provimento ao mesmo, para reformar a parte da decisão recorrida que julgou improcedente o seu pedido, anulando o ato administrativo disciplinar do PCD nº 100.413/2018, sendo, por fim, condenado o recorrido nos ônus de sucumbência. O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação no Evento 60, requerendo a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. As contrarrazões do Estado de Minas Gerais foram acostadas no Evento 62.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Registro que o apelante, 3º Sargento PM Philipe Stefani do Prado Vilela, peticionou a este Tribunal para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação por ele interposto, na forma que prevê o art. 1.012, § 1º, V, e § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), processo distribuído sob o número 2000094-92.2020.9.13.0000. É o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. Consoante o registrado no relatório, o apelante, 3º Sargento PM Philipe Stefani do Prado Vilela, peticionou a este Tribunal para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação por ele interposto, na forma que prevê o art. 1.012, §1º, V, e §3º, do Código de Processo Civil (CPC), processo distribuído sob o número 2000094-92.2020.9.13.0000. O rito adotado pelo autor segue a nova sistemática adotada pelo novo CPC, o qual prevê que não há efeito suspensivo à apelação quando esta revogar a tutela provisória; que o pedido poderá ser dirigido ao Tribunal competente para conhecer do recurso de apelação, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição; e que tal requerimento poderá ser feito por meio de mera petição. Nesse sentido, valho-me dos ensinamentos dos nobres juristas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, "verbis": [...] caso a apelação ainda não tenha chegado ao tribunal, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, que será livremente distribuída entre os órgãos do tribunal competentes para o julgamento da apelação; se já houve algum relator prevento - porque cuida ou cuidou de um agravo de instrumento proveniente desse mesmo processo, por exemplo (art. 930, par. ún., CPC) -, o requerimento será dirigido a ele; de todo modo, o relator a quem coube o exame desse requerimento autônomo de concessão de efeito suspensivo fica prevento para a apelação (art. 1.012, §3º, I CPC). Trata-se de um requerimento avulso de tutela provisória, que poderá ser concedida sem a oitiva da parte adversária; no entanto, o recorrido deverá ser ouvido, para manifestar-se sobre esse requerimento; como não há prazo previsto, aplica-se o prazo supletivo de cinco dias (art. 218, §3º do CPC). (Didier JR, Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. refornn. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) No presente caso, o 3º Sargento PM Philipe Stefani do Prado Vilela possuía uma tutela de urgência deferida em seu favor para a suspensão dos efeitos das punições disciplinares advindas dos Processos de Comunicação Disciplinar n. 100.410/2018 e n. 100.413/2018, do 23° BPMMG, decisão que lhe permitiu a inscrição no Exame de AptidãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Profissional (EAP) deste ano de 2020, conforme se vê no documento de Evento 4 (tramitação em primeira instância). Sobrevindo a sentença, o Meritíssimo Juiz de Direito “a quo” reconheceu a nulidade de somente um dos procedimentos (100.410/2018 - 23° BPM) e manteve a punição de outro (100.413/2018 - 23° BPM), o que veio desconstituir o direito à inscrição no referido curso de EAP/2020, em virtude da revogação da tutela anteriormente deferida. Assim, o pleito de concessão de efeito suspensivo se fez necessário ao 3º Sargento PM Philipe Stefani do Prado Vilela, nos termos dos §§3° e 4° do art. 1.012 do CPC, razão pela qual o deferi. Agora, em análise dos recursos de apelação interpostos pela parte, no meu entendimento, a atribuição do efeito suspensivo foi medida de inteira justiça porquanto merece provimento o apelo do autor, haja vista que faltou ao serviço no dia 29 de dezembro de 2017 e provou ter uma causa de justificação registrada em atestado médico de fl. 21 do Processo de Comunicação Disciplinar n. 100.413/2018 - 23° BPM, todavia foi sancionado com suspensão de serviço de 4 (quatro) dias e decote de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional, por haver faltado ao serviço para o qual se encontrava escalado, infringindo a teoria dos motivos determinantes. O atestado médico de fls. 21 do procedimento administrativo o amparava a deixar de comparecer à escala de serviço, constituindo-se documento hábil a abonar a sua falta (documento acostado no Evento 1 - DOC5). A rejeição do atestado médico não se deu pela não constatação da doença indicada pelo médico que o incapacitava, ainda que temporariamente, para o exercício de suas funções, e, sim, em virtude do não comparecimento no primeiro dia útil após a emissão do atestado - fato firmado pela autoridade administrativa nas razões da aplicação de punição disciplinar no item XI, contido na página 74 do Evento 1, DOC5, expressamente: XI - já quanto ao pedido alternativo de desclassificação para o tipo transgressivo previsto no art. 14, II do CEDM, não merece amparo. Conforme o art. 13 da Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01/2017 (ICCPM/BM) o militar que tenha atestado médico de licença ou dispensa emitido por profissionais de saúde quando não homologado enseja a transgressão disciplinar no inciso XX do art. 13 do CEDM em relação ao dia Sendo assim, apesar de o militar apresentar dois fundamentos para justificar a falta ao serviço, um deles se prova procedente. O primeiro, alegação de não cientificação da decisão da Junta Central de Saúde (JCS), sobre a homologação de sua dispensa e não licença, se mostrou improcedente, porquanto houve uma comunicação prévia de que o parecer da JCS seria enviado através de Painel Administrativo à SAS e ao P1 de sua Unidade (documento de Evento 1 - DOC5, página 39). O referido parecer foi enviado ao militar em data de 27/12/2017 pela Sargento PM Viviane (fl. 34 do Evento 1 - DOC5), sendo acessado pelo 3º Sgt PMTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Phillipe em 27/12/2017 às 14 horas 24 minutos (fl. 35, do Evento 1 - DOC5). O segundo argumento diz respeito à existência da causa de justificação da falta ao serviço, qual seja, o motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado - previsão contida no art. 19, inciso I, do Código Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), Lei 14.310, de 19 de junho de 2002 -, in casu, a existência de um quadro clínico atestado por um médico com CID A09 (diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível), com a sugestão do seu afastamento do trabalho por dois dias, assinado pelo Doutor Renato Teixeira de Carvalho e Fonseca, em documento com timbre do Hospital Santa Mônica, em Divinópolis/MG. Saliente-se que tanto o encarregado do procedimento disciplinar quanto o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade entenderam pela absolvição do autor, com fundamento no art. 7º, incisos IV e V, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativo-Disciplinares dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), porque o próprio Capitão PM Robson de Freitas Neves (então comandante da Cia do militar ora recorrente) testemunhou tê-lo liberado do serviço no dia 29 de dezembro de 2017. O referido atestado não foi homologado, em que pese o apelante ter sido orientado pelo Capitão PM Robson de Freitas Neves (testemunho juntado na fl. 30 do Evento 1 - DOC5) neste sentido. No meu modesto entendimento, por essa conduta displicente, o apelante merece, de fato, uma punição diversa daquela relativa à falta ao serviço, amoldando-se, a meu ver, a sua conduta ao previsto no inciso II do art. 14 da Lei 14.310/2002, in verbis: Art. 14 - São transgressões disciplinares de natureza média: (...omissis...) II - demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais; A norma inobservada está contida no art. 32, §1º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013 - PMMG/CBMMG. Transcrevo: Seção II - Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde Art. 32 - É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º - A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que seráTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Desta feita, entendo que a incorreção da capitulação transgressional, no caso, consiste no fato de que o militar deixou de observar normas regulamentares no sentido de apresentar o atestado antecipadamente ou informar ao seu superior a existência da licença, ainda que não homologada, para que fosse suprida a sua falta na escala de serviço. Considero inobservada a teoria dos motivos determinantes para a prática do ato administrativo na solução do processo de comunicação disciplinar. Sendo assim, resta nulo o ato administrativo punitivo em desfavor do apelado pelo errôneo enquadramento dos fatos na transgressão do inciso XX do art. 13 do CEDM e pela fundamentação em que restou amparado para a configuração da transgressão, desconsiderando a causa de justificação. O reconhecimento dessa nulidade produz efeitos ex tunc (desde a raiz), via de consequência, o de restabelecimento dos efeitos patrimoniais gerados pela ativação da sanção disciplinar, ou seja, cria a obrigação do Estado de Minas Gerais de pagamento do valor, devidamente corrigido, da parcela descontada da remuneração do militar a título de cumprimento da suspensão de um dia de serviço, bem como ao restabelecimento da pontuação decotada de seu conceito funcional. Por essas mesmas razões, nego provimento às razões do recurso do Estado de Minas Gerais, reafirmando os fundamentos da sentença no sentido de ausência de apreciação da causa de justificação apresentada pelo militar no âmbito administrativo quando da solução do Processo de Comunicação Disciplinar n. 100.410/2018, fato que, a meu ver, ensejaria a não punição pela falta ao serviço. Acrescento que os motivos da instauração dos procedimentos administrativos disciplinares foram as faltas ao serviço sucessivas, nos dias 28 e 29 de dezembro de 2017, em que o militar estava amparado pelo atestado médico acima mencionado, e que a simples ausência de homologação não é suficiente para desconstituir o fato do acometimento de doença causadora de seu afastamento do trabalho. Desta feita, dou provimento ao recurso do autor, para reformar a respeitável sentença, julgando totalmente procedente o pedido inicial, por reconhecer a nulidade do ato punitivo disciplinar decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar n. 100.413/2018, determinando o ressarcimento da quantia descontada em folha decorrente da falta ao serviço, bem como os 4 (quatro) dias de suspensão ao serviço aplicáveis como sanção disciplinar. O valor deverá ser apurado com o acréscimo de juros de mora e correção monetária. Determino, ainda, que a Administração restabeleça os 24 (vinte e quatro) pontos detraídos do conceito funcional do apelante. Altero os ônus da sucumbência, atribuindo-o, unicamente, ao réu, vencido, no importe de 10% sobre o valor da condenação, na forma prevista no art. 85, §3º, inciso I, do CPC, in verbis:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...omissis...) § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; [...] Com a análise do mérito do presente recurso de apelação, julgo extinto o Processo n. 2000094-92.2020.9.13.0000, por se tratar de petição para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ora julgado. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de novembro de 2020. Des. Jadir Silva Relato